Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725464-15.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: RODRIGO OLIVEIRA PEREZ, ARNO ADOLFO WEGNER JUNIOR, AVANILTON PEGO, CHRISTIANE BARBOSA AZEVEDO, JOSE ANTONIO OSORIO DA SILVA, RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA OLIVEIRA NASCIMENTO, VANESSA OLIVEIRA LUCENA, FAUZI NACFUR JUNIOR DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR